Tribunal: STF
Processo: HC 192913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas Corpus. Estupro. Condenação transitada em julgado. Justificação criminal. Oitiva de testemunha. Inadequação da via eleita. 



     1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    2. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.